Tribunal: TJDFT
Processo: 0733059-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por D.D.N.V, representada por sua genitora I.S.S.N, em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília, que nos autos n. 2005.01.1.000130-6, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu seu pedido de expedição de ofício ao DETRAN/MG. O embargante alegou vício na decisão monocrática, contudo, suas razões impugnam os próprios fundamentos do decisum, o que não se compatibiliza com a finalidade do aclaratório. Desta feita, sob o pálio do princípio da fungibilidade recursal, converto os embargos declaratórios em agravo interno. Faculto ao recorrente emendar a peça processual e complementar os fundamentos do recurso, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.024, §3o, do Código de Processo Civil. Exaurido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, quinta-feira, 28 de agosto de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006